Tribunal: TJDFT
Processo: 0023800-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA. DEVER DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONCEDIDA A MILITAR DA RESERVA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade do ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o ressarcimento, ao erário, de valores recebidos por militar da reserva como “indenização de transporte”.
2. A Administração Pública tem o dever de declarar a nulidade de seus próprios atos, independentemente de provocação, como decorrência do seu poder de autotutela, pois deve zelar pela observância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).
3. A regra prevista no art. 54 da Lei no 9784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por Forã da Lei local n° 2.834/2001.
4. A mudança de residência do militar da reserva é condição essencial para que possa receber a denominada “indenização de transporte”, cuja finalidade, em tese, é o auxílio com o custeio dos gastos para o transporte de seus bens pessoais para a nova residência.
5. A “indenização de transporte” foi concedida, no caso, no ano de 1997. No entanto, não houve e nem pode haver decadência em relação ao direito potestativo de declarar a nulidade do ato, pois o prazo decadencial de cinco anos se refere à hipótese de anulação (art. 3o da Lei no 4717/1965) e não de nulidade (art. 2o da Lei no 4717/1965. 5.1. Mesmo se assim não fosse, pode ser constatada a má-fé do militar, devidamente constatada em procedimento administrativo de tomada de contas especial. 5.2. A nulidade do aludido ato administrativo esta amparada na hipótese prevista, em tese, no art. 2o, parágrafo único, letra “d”, da Lei no 4.717/1965, tendo em vista que a matéria de fato em que se fundamentou o ato era materialmente inexistente.
6. Recurso conhecido e desprovido.